Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726477-09.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILMAR PEREIRA RIBEIRO, ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS, M. H. R. B., ODETE PEREIRA BRAGA, THAYNARA RIBEIRO BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ODETE PEREIRA BRAGA EMBARGADO: ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS, GILMAR PEREIRA RIBEIRO, M. H. R. B., ODETE PEREIRA BRAGA, THAYNARA RIBEIRO BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ODETE PEREIRA BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora